Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001433-44.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Judean Mendes Nascimento
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Judean Mendes Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Dessume-se dos autos que o paciente foi preso cautelarmente no dia 19 de dezembro de 2019, em decorrência da Operação Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro, cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.
O impetrante alega a ausência dos requisitos autorizadores da segregação e que a autoridade apontada como coatora não fundamentou adequadamente a medida, valendo-se da gravidade em abstrato do delito, por se tratar de organização criminosa.
Argumenta acerca da excepcionalidade da prisão e a ausência de sua contemporaneidade, pois as conversas extraídas das interceptações telefônicas, que envolvem o paciente, são antigas e não demonstram a sua elevada periculosidade.
Ressalta que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito, residência fixa e família constituída, e que podem ser aplicadas no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 32416466).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar.
Em relação ao paciente, oportuno trazer os seguintes trechos da decisão combatida, in verbis:
“(...) Em relação ao representado JUDEAN MENDES NASCIMENTO (vulgo "Negrete") as investigações demostraram que é integrante da organização criminosa, denominada "Comando Vermelho - CV/MT", exercendo a função de "camisa ou companheiro", além de ser membro da associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, comandada pelo representado Weslen Henrique de Lima Ramos.
Os elementos coligidos apontam que após a prisão do investigado Jean Mendes Nascimento, o representado Judean Mendes Nascimento passou a auxiliar o investigado Paulo Ricardo Seixas Arlindo no recolhimento dos valores de outros membros facionados e dos comerciantes que pagam a taxa de proteção, no distrito de Garça Branca.
No decorrer das interceptações o representado Judean Mendes Nascimento contatou o investigado Weslen Henrique de Lima solicitando entorpecentes. Esse, por sua vez, questiona se o representado lá estaria retendo o cartão bancário de um usuário identificado pela alcunha de "Cara de Rato", pois ele estaria devendo R$ 800,00 (oitocentos reais) a um traficante do grupo criminoso, como se vê no diálogo abaixo transcrito: (...)” – pp. 475-476.
Diante desse quadro fático, não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, aparentemente, a segregação cautelar está motivada adequadamente.
Convém destacar que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Ademais, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e o decreto constritivo, a ensejar a revogação da prisão preventiva, nessa etapa prévia de conhecimento da alegada coação ilegal, não encontro motivos para acolher o pedido defensivo, haja vista que a decisão proferida na instância primitiva revela a necessidade de proteção da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes praticado, em tese, pela paciente.
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator